Tribunal: TJBA
Processo: 8002629-79.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002629-79.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIEZER REIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GLEICY DA SILVA E SILVA, FERNANDO MACHADO BIANCHI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI, GLEICY DA SILVA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM NÚCLEO FAMILIAR REDUZIDO. CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO "FALSO COLETIVO". CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E COM MORA INFERIOR A 60 DIAS. ILICITUDE DO CANCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a ilicitude do cancelamento de plano de saúde com apenas dois beneficiários, por inadimplência inferior a 60 dias e ausência de notificação prévia. Determinou-se o restabelecimento do plano e fixou-se indenização por danos morais em R$ 4.000,00. A operadora recorreu buscando a improcedência dos pedidos, alegando legalidade da rescisão e inexistência de dano moral. O autor recorreu pleiteando apenas a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
Examina-se a aplicabilidade do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 a contratos coletivos com características de plano individual ("falso coletivo"); a regularidade do cancelamento unilateral por inadimplência; a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir
Demonstrada a configuração de "falso coletivo", com apenas dois beneficiários, sendo aplicáveis as regras protetivas dos contratos individuais.
Cancelamento realizado com mora inferior ao prazo legal e sem notificação prévia, circunstâncias que tornam a rescisão contratual nula de pleno direito.
Comprovada a necessidade de atendimento médico pelo SUS e o descumprimento da decisão judicial que determinava a reativação do plano, configurando agravamento do dano moral.
Majoração do valor indenizatório de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a conduta reprovável da operadora.

IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos. Recurso da Ré desprovido. Recurso do Autor provido para majoração da indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 aos contratos coletivos com reduzido número de beneficiários, caracterizados como "falsos coletivos". 2. O cancelamento de plano de saúde sem notificação prévia e com mora inferior a 60 dias é ilícito e enseja reparação por danos morais. 3. O descumprimento de tutela de urgência determina agravamento do dano e justifica a majoração da indenização.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14 e 51; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8002629-79.2023.8.05.0229
, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL; e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por ELIEZER REIS DOS SANTOS
,
para reformar parcialmente a sentença, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os consectários legais (juros e correção monetária) fixados na origem
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça